Tribunal: TJDFT
Processo: 0746815-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746815-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PRISCILLA RINELLE DOS SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravada (processo n.o 0742942-94.2024.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias ao tratamento da autora, nos termos da prescrição médica de ID. 213352419, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O teor da decisão questionada é visto no ID n.o 65794489. Em suas razões recursais (ID n.o 65794492), a parte agravante requer inicialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o objetivo de afastar a obrigação do pagamento da conta hospitalar vinculada à agravada. Alega, ainda, a “ausência da probabilidade do direito, vez que a Agravada não cumpriu o período de carência”. Ademais, sustenta que a agravada não preenche os requisitos para a concessão do benefício da tutela antecipada, de modo que a decisão agravada deveria ser reformada. Narra que não estaria demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que a internação em UTI e o tratamento requerido pela recorrida “é de cobertura expressamente excluída, vez que se encontra em período de carência contratual”. Acrescenta que, “no caso de improcedência dos pedidos do Agravado, os valores despendidos pela Operadora de Saúde são de difícil, senão quase impossível reparação, o que ocasionaria em um enorme prejuízo à Agravante”. Defende, ainda, a exclusão/redução do valor fixado a título de multa por descumprimento diário em razão da falta de razoabilidade, ante a ausência de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer e o valor fixado. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão agravada, “ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que se encontra em período de carência”. Preparo regular (ID n.o 65794487). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O direito à saúde e, consequentemente, à vida consubstancia direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. Por sua vez, o art. 196 da CF assegura o seguinte: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Embora o Estado tenha assumido o compromisso constitucional de prestação de serviços que garantam a saúde dos cidadãos, o que se verifica é o inadimplemento dessa obrigação, fazendo com que muitos contratem os serviços de planos de saúde. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e a agravada é consumidora final. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei n.o 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da medida provisória n.o 2177-44 de 24/08/2001. Registre-se que o estabelecimento de um período de carência no contrato é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei n.o 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais. In casu, da narrativa dos fatos e dos documentos juntados nos autos principais, é possível verificar que o quadro clínico da autora/agravada pode ser enquadrado como de emergência/urgência, decorrente de síndrome de dor crônica generalizada, conforme relatório médico de ID n.o 213352419 PJe-1, que assim estabeleceu a situação: “O tratamento da dor é, portanto, urgente para prevenir deteriorações adicionais e para restaurar a capacidade funcional da paciente. O manejo inadequado da dor pode levar a complicações graves, como a síndrome de dor crônica generalizada, o que torna a intervenção precoce fundamental para melhorar os desfechos clínicos e promover a reintegração da paciente em suas atividades diárias.” Nesse passo, não assiste razão ao agravante quando negou a internação da agravada para que procedesse ao tratamento necessário, sob o argumento de que não teria sido cumprido o período de carência, salientando, ainda, que “o procedimento solicitado somente poderá ser reavaliado a partir de 23/05/2025, quando se encerrará o cumprimento do período de carência” (ID n.o 65794486, pág. 7). O c. Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que a cláusula contratual que estipule prazo de carência superior a 24h para os casos de urgência ou emergência é abusiva. O enunciado de Súmula n.o 597 do STJ assim dispõe: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Nesse quadrante, diante da comprovação da emergência na realização do atendimento médico, ao menos neste momento processual, a operadora de plano de saúde não pode exigir o cumprimento dos prazos de carência, bem como deve prestar cobertura à agravada de forma imediata. Ressalte-se que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento de dor aguda e generalizada, sob pena de ofensa aos seus direitos, à dignidade e saúde, bem como de ser submetida à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Assim, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, haja vista que, em um juízo primário de cognição, a concessão da antecipação de tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando que o pedido voltado às astrientes está diretamente ligado ao próprio pedido de suspensão da obrigação descrita, não remanesce razão para o afastamento ou, até mesmo, a redução da multa aplicada pelo Juízo a quo, tendo em vista que, no caso concreto, não se verifica ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador